Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0707008-49.2022.8.07.0000 Requerente A. P. representado por Priscila Pinato Mattoso Requerido UNIMED do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por A.P., representado por Priscila Pinato Mattoso, em desfavor de UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, com a finalidade de obter a rescisão do acórdão da e. 4a Turma Cível que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000, relacionado ao cumprimento de sentença, processo n. 0700458-69.2021.8.07.0001, excluiu a UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva reconhecida no julgamento da apelação interposta pela ré (autos 0709053-91.2020.8.07.0001). Narra o requerente, em suma, que o juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001, reconheceu a legitimidade passiva da Unimed do Brasil, bem como condenou-a a manter e custear o seu atendimento home care, além de ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Diz que a “Unimed do Brasil Confederação interpôs recurso de Apelação em face da referida sentença, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, destacando ser confederação com atividade restrita de assistência às suas associadas, portanto não dispondo de rede prestadora de serviços médicos e de ausência de relação contratual com o Autor, além da inexistência de danos morais”. Assevera ter sido a apelação conhecida e provida pela 4a Turma Cível que concluiu “pela ilegitimidade da Unimed do Brasil para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor”, em desacordo com o contrato estabelecido entre as partes. Afirma ter sido determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva da aludida apelante. Registra que, contra referido decisum, interpôs “Recursos Especiais (interpostos pelo Autor e pelo Ministério Público) em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça”. Sustenta que, no “cumprimento de sentença que tramita sob o no 0700458 69.2021.8.07.0001, o juízo da 4a Vara Cível de Brasília reconheceu a legitimidade passiva da Unimed do Brasil, sendo esta, ainda condenada a manter e custear o atendimento home care”. Diz ter iniciado o cumprimento de sentença provisório para cobrança de astreintes fixadas em R$ 100.000,00, em razão de “descumprimentos judiciais da Unimed do Brasil”. Todavia, a Unimed do Brasil interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, autuado sob o n. 0720808-81.2021.8.07.0000, para novamente sustentar “sua ilegitimidade, o que foi conhecida pela 4a Turma Cível no acordão ID 31650559, sendo atribuído ao referido recurso efeito suspensivo com a justificativa de evitar a eventual prática de atos executórios”. Indica a ausência de intervenção do Ministério Público no curso do referido agravo de instrumento. Disserta sobre o cabimento da presente ação para desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento e diz que, pelo acórdão “ora guerreado em rescisória, pretende seja RECONHECIDA SUA NULIDADE por violação dos dispositivos legais do CPC, arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II e art. 967, Parágrafo Único, pleiteia o Autor novo julgamento do feito para, agora, livre da ilegalidade, que não se exima da apreciação/participação do d. Representante do Ministério Público a tutelar os interesses do menor deficiente”. Alega a necessidade acolhimento da pretensão rescisória, mesmo considerando os recursos especiais interpostos contra a decisão que decidiu pela “ilegitimidade passiva da Agravante Unimed do Brasil Confederação, excluída equivocadamente do feito pelo Acórdão ora rescindendo”, ter o condão de evitar eventual prejuízo que lhe possa ser causado, por ser menor e portador de doença grave. Salienta a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, sob pena de nulidade. Argumenta que, “porquanto sob efeito suspensivo, desnecessária a afronta aos interesses do menor deficiente que de forma estranha não viu ocorrer intimação ao Ministério Público, causando visível gravame ao interesse do incapaz e, pior ainda, pois é claro que a própria decisão proclama o prejuízo indesejado ao menor e seu direito material à percepção das astreintes e danos reconhecidos”. Sustenta que tal “proceder sem a requisição da intervenção ministerial, o que é indeclinável como fiscal da ondem jurídica, inquina de NULIDADE ABSOLUTA todos os atos a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado, o que envolve todo o tramite processual do Agravo de Instrumento eis que em nenhum momento se vê sua intimação, notificação ou citação”. Brada ter o acórdão rescindendo, o qual excluiu a parte ré na fase de cumprimento de sentença, agredir “todo o tramitar racional e prescrito pelo devido processo legal, quando decide tema já blindado pelo efeito suspensivo, enquanto submetido a uma instância superior, eliminando a possibilidade de apreciação do mérito de um Recurso Especial junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC, pela declaração de manifesta hipossuficiência. Informa-se que deixa de depositar a importância prevista no art. 968, inciso II, do CPC, em razão do que dispõe o §1o do mesmo dispositivo, pela gratuidade pleiteada; b) O deferimento do pedido em sede de urgência para, liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos; c) A decretação da nulidade do decisum ante a ausência de intimação e manifestação ministerial; d) Sejam admitidos os prejuízos ocorridos após manifestação sobre eles pelo Ministério Público, na forma da lei; e) Seja desconstituído o Acordão rescindendo pela não intervenção do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica e diante da decisão em total prejuízo aos interesses do incapaz; f) Rescindido o nulo Acordão por violação dos dispositivos legais do CPC, arts. 279, §§ 1o e 2o; 178,II; 179, I e II e art. 967, Parágrafo Único, REQUER o Autor novo julgamento do feito para, então, livre da ilegalidade, que não se exima da apreciação/participação do d. Representante do Ministério Público a tutelar os interesses do menor deficiente; g) Que retornem os autos aos status quo ante para regular processamento do feito; h) A juntada das cópias do processo completo, originário da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, que confirmam os argumentos trazidos; i) A citação da empresa Requerida, para querendo, contestar a presente demanda, nos termos do Art. 970 do estatuto processual civil, sob pena de revelia; j) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inciso I, rescindir o Acórdão transitado em julgado, eivado pela nulidade, no Processo no 0720808- 81.2021.8.07.0000, com novo julgamento da causa; k) Manifesta o interesse na realização de audiência conciliatória, nos termos do Art. 319, inc. VII do CPC; l) A condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC e demais encargos sucumbenciais; (...) O pedido de gratuidade de justiça foi deferido pela e. Primeira Câmara Cível no Acórdão n. 1683982 (Id 45660679). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para juízo de admissibilidade da ação rescisória e análise do pedido de tutela de urgência. Instada a se manifestar no despacho de Id 46526813, a douta Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela “admissibilidade ação rescisória e deferimento do pedido liminar de tutela de urgência para ‘liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos’”. É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade da ação rescisória Segundo o art. 966, V, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Conforme relatado, o autor ajuíza a presente ação rescisória alegando “violação dos dispositivos legais do CPC, arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II e art. 967, parágrafo único”. Afirma, em suma, nulidade do Acórdão n. 1393086, proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 07208088120218070000, o qual declarou ser a agravante UNIMED do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med, ora ré, parte ilegítima para figurar no polo passivo no cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade no Acórdão n. 1334178, também da 4a Turma Cível, proferido na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora autor em desfavor de UNIMED Norte Nordeste, CNPJ n. 09.237.009/0001-95, e de UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Med, CNPJ n. 48.090.146/0001-00. Pede a anulação do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000 por não ter havido a intervenção obrigatória do Ministério Público no feito e por ter sido determinado de forma indevida a exclusão da ré UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Med do polo passivo do cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001, em violação aos art. 178, II, 179, I e II, e art. 967, parágrafo único, e 279, §§ 1o e 2o, todos do CPC. No caso, ADMITO o processamento da ação rescisória para verificação da alegada violação a normas jurídicas. 2. Do pedido de concessão de tutela de urgência O art. 969 do CPC preconiza que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em análise perfunctória do feito e considerando os argumentos lançados na inicial desta ação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para, liminarmente, “suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença”, notadamente diante da não verificação da probabilidade do direito vindicado. Os dispositivos legais ditos violados no acórdão do agravo de instrumento são os seguintes: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...) Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. (...) Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. (...) No agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000, houve prolação do acórdão rescindendo nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. Em face do efeito substitutivo do recurso, referente à matéria objeto de impugnação recursal, consequência lógica do seu efeito devolutivo (art. 1013, do CPC), este substituiu a sentença no capítulo em que o custeio do atendimento home care foi atribuído à ora agravante, porquanto foi declarada parte ilegítima para figurar no processo, e, consequentemente excluída da execução provisória, ainda que pendende recurso especial, uma vez não ser a este conferido efeito suspensivo, sendo, portanto, indevida a sua permanência no cumprimento provisório da sentença 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1393086, 07208088120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão acima transitou em julgado em 18/2/2022 (Id 32952155 do processo n. 0720808-81.2021.8.07.0000). De fato, da análise dos atos processuais praticados no referido feito, constato não ter sido determinada a intimação da Procuradoria de Justiça Cível para nele se manifestar, considerando tratar-se de recurso interposto por parte incapaz. Todavia, devo considerar para eventual anulação dos atos processuais ocorridos no referido recurso o disposto no art. 278 do CPC, segundo o qual a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Nos autos do citado agravo de instrumento, o agravado, autor da presente ação, apresentou contraminuta ao recurso (Id 27715790 do processo n. 0720808-81.2021.8.07.0000) sem nada requerer ou sugerir sobre a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito. De igual modo, foi o agravado/autor devidamente intimado do acórdão rescindendo (Ids 32202186 e 32952155 do processo n. 0720808-81.2021.8.07.0000), sem interpor recurso cabível para suscitar a nulidade decorrente da não intervenção do Ministério Público no processamento e decisão do agravo de instrumento. Saliento que não era de desconhecimento da parte ora requerente a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, haja vista a atuação do Parquet no cumprimento de sentença conexo ao referido recurso. Ora, sendo o processo produto da atividade cooperativa triangular entre o juiz e as partes, manifesto que aos litigantes cumpre fornecer subsídios indispensáveis para que os atos exarados no processo o sejam de forma legítima, inclusive no que concerne à observância das formalidades necessárias ao regular processamento do feito. Assim, pelo princípio da colaboração, de que trata o art. 6a da Lei Processual Civil brasileira, devem se responsabilizar os vários agentes, que adstritos estão ao cumprimento de deveres anexos comuns a qualquer relação, inclusive a relação jurídico-processual, a exemplo do dever de lealdade processual, pautado pela atuação de boa-fé objetiva, prevista no art. 5o do CPC. Desse modo, tenho que a não manifestação da parte agravada sobre a necessidade de participação do Ministério Público no feito em razão de ser ela pessoa incapaz somente em ação rescisória quando verificado que ativamente participou dos atos processuais do agravo de instrumento enfraquece a alegação de nulidade absoluta dos atos processuais, porque, em verdade, não fora suscitada a invalidade na primeira oportunidade em que falou naqueles autos, conforme previsto no art. 278 do CPC, mesmo tendo conhecimento da intervenção ministerial no feito. Além disso, enfraquece o argumento de nulidade do acórdão rescindendo proferido pela e. 4a Turma Cível alegado pela parte autora quando se verifica que, no cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001, foi registrada a ciência do Ministério Público quanto ao “teor do acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0720808- 81.2021.8.07.0000”, o qual requereu que se aguardasse a “iniciativa das partes de sobre ele se manifestarem, requerendo, se o caso, seja dada nova vista ao Parquet, para o mesmo fim’” (Id 116645923 do cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001). Ainda, em nova manifestação do Ministério Público no cumprimento de sentença, nada foi mencionado sobre a efetiva ocorrência de nulidade dos atos processuais no agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000 em razão de sua não intervenção naquele recurso (Id 120490917 dos autos n. 0700458-69.2021.8.07.0001). Nesse contexto, tenho que, malgrado no agravo de instrumento n. 0700458-69.2021.8.07.0001 não tenha havido a remessa dos autos ao Ministério Público, teve o Parquet ciência das decisões, monocráticas e colegiada, nele proferidas, porque no processo de referência do referido recurso (cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001) foi ele devidamente intimado dos atos processuais praticados no recurso interposto pela agravante UNIMED do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med. Tal apreensão, inclusive, está de acordo com o previsto na Lei 8.625/1993, que estabelece, no parágrafo único do art. 1o, serem “princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional”. Referida disposição legal autoriza a conclusão de que a intervenção e atuação do Ministério Público nos autos do cumprimento de sentença na primeira instância ajuizado pelo ora autor e a sua expressa e clara ciência sobre todos os atos processuais praticados no agravo de instrumento em que proferido o acórdão rescindendo, supre eventual nulidade pela não intervenção da Procuradoria de Justiça no presente caso. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a intervenção e manifestação da Procuradoria de Justiça em grau recursal supre a ausência de intervenção do Ministério Público em ações em curso em primeira instância, entendimento esse que, guardadas as devidas proporções, pode ser considerado para o presente caso, considerando os princípios da unidade e indivisibilidade garantidos ao Parquet. Cito julgados desta c. Corte e do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRIMENTO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO ATO JUDICIAL. CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Inexistente prejuízo às partes, a jurisprudência desta Corte entende que a manifestação do Ministério Público, em grau recursal, tem o condão de afastar a alegada nulidade. 2. Nas causas de intervenção obrigatória do Ministério Público, a manifestação do Parquet em grau recursal supre a ausência na Primeira Instância, não havendo nulidade do julgamento caso não constatado efetivo prejuízo às partes. (...). (Acórdão 1196471, 07031138520198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MENOR SOB GUARDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. REsp 1.411.258/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (TEMA 732/STJ). DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO À AVÓ. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPARA OS EFEITOS DA TUTELA. JUÍZO DE VA LOR NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. (...) 2. Embora a intervenção do Ministério Público seja necessária nas causas em que envolvam interesses de incapazes, à luz do arts. 178, II, 179, I, 180 e 279 do CPC/2015, não se vislumbra a alegada nulidade suscitada pela parte agravante, uma vez que o Ministério Público atuou como custos legis nos dois graus de jurisdição, e, nesta instância, foi intimado da decisão ora agravada, tendo dado ciência do decisum, sem a interposição de recurso. (...) (AgInt no AgInt no REsp n. 1.824.674/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DE EX-CÔNJUGE E FILHOS. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE ACOLHIMENTO OU CUSTEIO DE LOCAL ESPECIALIZADO PARA RESIDÊNCIA DE PESSOA COM COMPROVADA ENFERMIDADE PSÍQUICA GRAVE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA INCAPACIDADE. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO AO FATICAMENTE INCAPAZ ABRANGIDA PELA REGRA DO ART. 178, II, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À PARTE. LEGITIMADOS À PROPOSITURA DE EVENTUAL AÇÃO DE INTERDIÇÃO INEXISTENTES OU QUE POSSUEM CONFLITO DE INTERESSES COM A PARTE. LEGITIMIDADE RESIDUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO INTIMADO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO CAPAZES DE, EM TESE, INFLUENCIAR O DESFECHO DA CONTROVÉRSIA NO MÉRITO. PREJUÍZO CONCRETO CONFIGURADO. (...) 2- O propósito do recurso especial é definir se é nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição, a despeito da presença de parte que possuía enfermidade psíquica grave, ainda que não declarada previamente por decisão judicial. 3- A nulidade do processo por ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial. Precedentes. 4- Não há, em regra, nulidade do processo em virtude da ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2o grau. Precedentes. (...) 7- Inaplicabilidade, na hipótese, do entendimento segundo o qual não há nulidade do processo em virtude da ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2o grau, uma vez que a ciência do Parquet acerca da ação e da situação da parte ainda em 1o grau poderia, em tese, conduzir à ação a desfecho substancialmente diferente. 8- Recurso especial conhecido e provido, para decretar a nulidade do processo desde a citação. (REsp n. 1.969.217/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.) Desse modo, considerando que o Ministério Público atuante no cumprimento de sentença teve ciência do acórdão rescindendo, não vislumbro, em análise inicial, a alegada nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000. Ademais, devo salientar que, conforme entendimento jurisprudencial já adotado nesta Corte de Justiça, “a intervenção do Ministério Público não se subordina aos interesses do incapaz” (Acórdão 953738, 20140020222052ARC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 14/7/2016. Pág.: 146/150), de modo que, restando “claro que eventual parecer do Ministério Público não seria capaz de influir no livre convencimento motivado do julgador, de modo a alterar o desfecho obtido, ante as demais provas presentes nos autos; assim como em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, não há que se falar em nulidade do processo e retorno dos autos ao Juízo de origem, tendo em vista que a ausência da manifestação do órgão ministerial acerca do mérito da demanda não causou às partes, ou ao andamento processual, quaisquer prejuízos efetivos” (Acórdão 1422424, 07426285620218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Na hipótese, como já dito na presente decisão, o acórdão rescindendo determinou a exclusão da agravante UNIMED do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med, ora ré, do polo passivo do cumprimento de sentença manejado pelo ora autor em seu desfavor e de UNIMED Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico ("em recuperação judicial") (autos n. 0700458-69.2021.8.07.0001), sob o fundamento de que, diante do efeito substitutivo da apelação, “referente à matéria objeto de impugnação recursal, consequência lógica do seu efeito devolutivo (art. 1013, do CPC), este substituiu a sentença no capítulo em que o custeio do atendimento home care foi atribuído à ora agravante, porquanto foi declarada parte ilegítima para figurar no processo, e, consequentemente excluída da execução provisória, ainda que pendende recurso especial, uma vez não ser a este conferido efeito suspensivo, sendo, portanto, indevida a sua permanência no cumprimento provisório da sentença”. De fato, nos autos da ação de conhecimento n. 0709053-91.2020.8.07.0001, foi provida a apelação interposta por UNIMED do Brasil Confederacao Nac das Cooperativas Med em acórdão proferido pela c. 4a Turma Cível, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1334178, 07090539120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021) Contra referido acórdão, o apelado, ora autor, opôs embargos de declaração (Id 25519916 do processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001), os quais foram rejeitados no Acórdão n. 1374641, 07090539120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. O autor e Ministério Público interpuseram recursos especiais contra os acórdãos (Ids 30296693 e 30392208 do processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001), os quais foram admitidos pelo Presidente deste Tribunal (Ids 31307003 e 31307961 do processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001) e encontram-se aguardando julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Como é consabido, o recurso especial não possui efeito suspensivo, conforme se depreende da leitura do teor do art. 995, caput e parágrafo único, e § 5o do art. 1.029, do CPC. Considerando os atos processuais ocorridos na ação de conhecimento, evidente a eficácia do Acórdão n. 1334178 no ponto em que reformou a sentença e declarou “a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em relação à qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC” (Id 21522583 do processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001). Com base em tais considerações, concluo pela inexistência de prejuízo concreto em razão da indicada não intervenção do Ministério Público no agravo de instrumento, visto que, ao cabo, sua manifestação, na hipótese, em princípio, não teria o condão de modificar o entendimento do acórdão rescindendo de que o fato de ter sido a ré declarada parte ilegítima no acórdão proferido em recurso de apelação impõe sua exclusão do polo passivo “da execução provisória, ainda que pendente recurso especial, uma vez não ser a este conferido efeito suspensivo, sendo, portanto, indevida a sua permanência no cumprimento provisório da sentença” (trecho do voto condutor do agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000). Ou seja, a ausência de intervenção do Ministério Público no agravo de instrumento, por si só, não conduz à declaração de invalidade dos atos processuais nele praticados, porquanto a exclusão da parte ora requerida do cumprimento provisório de sentença ocorreu em estrita observância de normas legais e decisão colegiada que aguarda julgamento de recursos especiais, de modo a infirmar o argumento de ocorrência de prejuízo ao incapaz pela mera ausência de intervenção do Parquet. Por fim, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder a tutela de urgência pretendida. Afastada, por várias razões, a probabilidade do direito vindicado, incabível falar-se em prejuízo dos direitos do autor/menor caso se aguarde o julgamento de mérito da ação rescisória pelo órgão colegiado. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da “exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença”. Publique-se. Intime-se. Dê ciência da presente decisão à douta Procuradoria de Justiça Cível, em observância ao art. 178, II, e art. 967, parágrafo único, do CPC. Cite-se a parte requerida para tomar conhecimento da demanda e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC. Expeça-se mandado de citação e de intimação a ser enviado pelos Correios, nos termos do art. 246, I, do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001. Expeça-se ofício. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora